Tribunal: CARF
Processo: 15771.724574/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.724574/2012-65
ACÓRDÃO
3001-003.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEVIR LIVRARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 09/08/2012
RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 01.
Havendo concomitância entre os processos administrativo e judicial,
conforme Súmula CARF no 01, há renúncia ao PAF.
Processo Administrativo Fiscal, se o contribuinte avia contra a Fazenda
Nacional ação judicial, não importando se antes ou depois do inicial
processual administrativo, importa em renúncia as instâncias administrativas.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
IMPERIOSIDADE DA NORMA SUMULADA.
Em caso de ocorrência de matéria já sumulada, ao julgador é imperiosa
aplicação do Artigo 62 do RICARF.
Art.62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância com ação Judicial. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.014, de 19 de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724574/2012-65
2
novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 15771.724573/2012-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 07-34.059 de
primeira instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte
o lançamento, para exigência de créditos tributários no valor de R$139.070,44, referente a
Imposto de Importação, IPI, CofinsImportação e Pis/Pasep-Importação, acompanhados de multa
de ofício e juros de mora.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/08/2012
EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE
É improcedente o lançamento de crédito tributário extinto por decisão judici
al passada em julgado.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
apresentando os fatos e i) sustentando que a decisão judicial declara a imunidade dos Cards
‘Magic’ e o consequente tratamento diferenciado com relação às contribuições de Pis e Cofins,
para ao final ii) apresentar o pedido procedência do RV, cancelando o débito fiscal.
Eis, em síntese apertada o relatório.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724574/2012-65
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto o fato de a matéria recorrida ter sido judicializada e,
portanto, dele não tomo conhecimento.
Explico.
No presente auto processual, em que pese ser constatado pela autoridade
fiscalizadora que realizou a autuação, que a decisão judicial concede imunidade
referente a tributos e não a contribuições, tendo a DRJ julgado parcialmente
procedente o lançamento para excluir tão somente aos tributos, penso que o
ponto nodal da questão da judicialização é o mesmo do processo administrativo.
O que se tem no Auto de Infração é:

Da ação levada ao pálio judicial, temos que a questão controvertida da lide trata
da imunidade sobre os produtos importados pela autora, nos termos da alínea ‘d’,
do inciso VI, do artigo 150 da Constituição Federal, referente a impostos.
O Fiscal da RFB nos informa que a razão do AI é por discordar da nomenclatura
data aos produtos importados, uma vez que foi utilizado a NCM 4901.99.00, ao
passo que o correto seria 9504.40.00. Por isso, diante do desencontro, foram
lançados no AI PIS e COFINS, e os créditos tributários decorrentes da
reclassificação fiscal.
A matéria do presente PAF é a mesma que foi aviada no judiciário, onde lá se
tratou de objurgar e (i) reconhecer como correta a classificação fiscal das
mercadorias submetidas a despacho aduaneiro de importação através da
Declaração de Importação (DI) no 13/0072401-5, Subitem da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) 4901.99.00, originalmente adotada pela Importadora;
(ii) entender como aplicável a vedação prevista na alínea “d” do inciso VI do art.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724574/2012-65
4
150 da Constituição Federal às mercadorias de interesse; e (iii) permitir o
desembaraço aduaneiro das mercadorias de interesse mediante prévio depósito
do crédito tributário exigível no procedimento.
Ora, como consta nos autos e já reconhecido o trânsito em julgado da ação
judicial, onde a premissa maior lá tratada é que a classificação das mercadorias no
NCM 4901.99.00 está correta, implica que não poderá ser validado o AI em tela,
considerando que a nomenclatura acima estava equivocada.
Mas, aos olhos desse Julgador, carece de competência o Colegiado para se
pronunciar diante da renúncia expressa da Recorrente a essa seara, conforme
sumulado. Confira:
A Súmula CARF 01 é bastante objetiva e clara. Vejamos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Portanto, havendo uma matéria já sumulada, ao julgador é imperiosa aplicação do
Artigo 62 do RICARF, sendo que no caso há de se reconhecer a renúncia ao
administrativo.
Art.62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Há de bem esclarecer que não se está aqui separando impostos de contribuições,
na dinâmica adotada pela CF, alínea ‘d’, inciso VI, artigo 150, pois o que nos leva a
entender pela concomitância é o assunto imunidade para importar determinado
produto, sendo essa a premissa maior, as consequências, ou seja, a abrangência
do resultado também deve ser perquirida no Judiciário.
Dessa forma, não conheço o presente remédio recursivo.
Diante do exposto, como há renúncia expressa ao processo administrativo fiscal
diante da judicialização da causa, não conheço do presente remédio recursivo.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, por concomitância com ação Judicial.
Assinado Digitalmente
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724574/2012-65
5
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 284
DF CARF MF
Original